Tribunal: TJBA
Processo: 0567437-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567437-61.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:MG77167-S) APELADO: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA (OAB:BA24302-A), ALEXANDRE SIMOES SILVA (OAB:BA32951-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. FINANCIAMENTO E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E DE LIBERDADE DE ESCOLHA. APLICAÇÃO DO TEMA 972, DO STJ. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por empresa consumidora. A sentença reconheceu a ocorrência de venda casada na contratação de títulos de capitalização vinculados a financiamento bancário, declarou a nulidade dos contratos e condenou os réus à restituição simples dos valores pagos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve venda casada na contratação de títulos de capitalização vinculada à concessão de crédito, ensejando nulidade contratual e restituição dos valores, se são devidos os honorários fixados na sentença e se correta a definição dos marcos de incidência de juros de mora. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297, do STJ. 4. É vedado ao fornecedor condicionar a contratação de um produto ou serviço à aquisição de outro, conforme art. 39, I, do CDC. 5. A ausência de prova da contratação livre e consciente dos títulos de capitalização caracteriza venda casada, prática abusiva que justifica a nulidade dos contratos e a restituição dos valores debitados, com restituição na forma simples. 6. A sentença determinou corretamente os marcos iniciais dos juros de mora. 7. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, na origem, em conformidade com o mínimo legal, não havendo desproporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É nula a contratação de títulos de capitalização vinculada à concessão de crédito bancário, quando não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor, configurando-se venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, sendo devida a restituição simples dos valores pagos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V e VIII; 14; 39, I; 51, IV; CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 404 e 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 972; TJBA, Apelação Cível nº 8081469-79.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 09.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8060598-91.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0567437-61.2015.8.05.0001; Recorrente: Banco do Brasil S.A.; Recorrida: Total Materiais de Construção Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator